Tribunal: TJES
Processo: 0003454-77.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003454-77.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO DOURADO GALUPPO e outros

APELADO: VALCEIR MARTINS SIMOES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que redimensionou os ônus sucumbenciais para distribuição equitativa entre as partes, considerando o parcial êxito dos recorrentes. O embargante alega contradição, sustentando que os recorrentes foram vencedores apenas em um de três pedidos, o que justificaria a alteração da distribuição para 75% em desfavor dos recorrentes e 25% em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado relativamente à proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais, considerando o êxito parcial em um dos pedidos principais formulados.
5. A contradição alegada é de caráter externo, relacionada à interpretação desejada pelo embargante, e não entre os elementos internos da decisão judicial, o que inviabiliza o manejo dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os elementos que compõem a decisão, e não entre a decisão e a expectativa do jurisdicionado."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALCEIR MARTINS SIMÕES
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que, em sede de apelação cível, conferiu parcial provimento ao recurso interposto por
RONALDO DOURADO GALUPPO e SANDRA NASCIMENTO GALUPPO
, redimensionando, por consequência os ônus sucumbenciais para distribuição recíproca (50% para cada parte).

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que os recorrentes obtiveram êxito em apenas um dos três pedidos formulados, o que não justificaria a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais. Requer, ao final, o redimensionamento da sucumbência para 75% em desfavor dos recorrentes e 25% em seu desfavor, com a incidência sobre o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões, os embargados argumentam que não há qualquer contradição no acórdão embargado, ressaltando tratar-se de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
VALCEIR MARTINS SIMÕES
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que, em sede de apelação cível, conferiu parcial provimento ao recurso interposto por
RONALDO DOURADO GALUPPO e SANDRA NASCIMENTO GALUPPO
, redimensionando, por consequência os ônus sucumbenciais para distribuição recíproca (50% para cada parte).

O embargante sustenta em suas razões (ID 9841025), sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que os recorrentes obtiveram êxito em apenas um dos três pedidos formulados, o que não justificaria a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais. Requer, ao final, o redimensionamento da sucumbência para 75% em desfavor dos recorrentes e 25% em seu desfavor, com a incidência sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não resta evidenciada contradição ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Como se pode observar, os presentes embargos de declaração, foram opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, devendo ser analisados à luz dos critérios estabelecidos para o seu cabimento e, como é cediço, os embargos de declaração são admitidos quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, cumpre destacar que o v. acórdão embargado foi claro ao estabelecer a distribuição equitativa do ônus sucumbencial:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL JÁ REALIZADA PELA PARTE EX ADVERSA EM DEMANDA CONEXA AUTOS N. 0003686-89.2014.8.08.0008. ANÁLISE NAQUELES AUTOS DA RESPONSABILIDADE PELA CRISE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AFERIDA A CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ARRAS PENITENCIAIS NO CONTRATO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE CORRIGIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS DIANTE DA AUSÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL AFERIDO EM RELAÇÃO AO RECORRIDO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Na hipótese, por ocasião do julgamento levado a efeito nos autos do Processo n. 0003686-89.2014.8.08.0008, que tramita conjuntamente à presente demanda, houve a apreciação do pedido de rescisão contratual formulado pelo ora Recorrido, ocasião em que esta Egrégia Terceira Câmara Cível reconheceu a culpa dos ora Recorrentes, pela crise de adimplemento contratual, a partir da interpretação das Cláusulas Contratuais.

II. Foi assentado no contexto do mencionado julgamento que: “no tocante à responsabilidade pelo inadimplemento do Contrato, na hipótese, restou aferida a ausência de pagamento pelos Recorridos das prestações avençadas, não subsistindo qualquer disposição contratual condicionando o adimplemento das prestações à transferência do imóvel para o nome dos Recorridos ou mesmo de averbação da construção edificada no imóvel antes do pagamento integral, senão vejamos o que consta da Cláusula Quinta do Contrato (fl. 97).”

III. Em relação aos valores adimplidos pelos Recorrentes, restou assentado que “ao pedido exordial alusivo à retenção do valor cujo pagamento restou integralizado pelos Recorridos, no total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), este deve ser reputado improcedente uma vez que, a conformação jurídica do Contrato não restou expressamente consignados que os valores adimplidos, ou seja, primeira e segunda parcela, foram integralizados sob a forma de arras penitenciais.”

IV. Sopesadas as nuances da relação contratual e da causa da crise de adimplemento já restaram superadas na Ação ajuizada pelo ora Recorrido, concluindo-se pela responsabilidade dos Recorrentes com relação à rescisão contratual, bem como, pela impossibilidade de retenção dos valor pagos pelo negócio jurídico não realizado, ante a ausência de previsão expressa de arras penitenciais no Contrato firmado entre as partes, afigura-se necessário, na hipótese, acolher parcialmente os pedidos versados na Petição Inicial, exclusivamente, no sentido de ser condenado o Recorrido a restituir os valores pagos pelos Recorrentes.

V. No tocante aos danos morais, considerando que quem ensejou o descumprimento do Contrato foram os próprios Recorrentes (Promitentes Compradores), já havendo, inclusive, sido os mesmos condenados ao pagamento de dano morais em favor do Recorrido em Ação que tramita conjuntamente à presente demanda, na hipótese, não se há falar em qualquer reparação moral a ser imputada ao Recorrido.

VI. Considerando que os Recorrentes obtiveram êxito em 01 (um) dos 02 (dois) pedidos substanciais alinhavados na Petição Inicial, revela-se necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de acolher parcialmente os pedidos exordiais, exclusivamente, para condenar o Recorrido a promover a devolução do valor quitado pelos Recorrentes em razão do Contrato firmado entre as Partes, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) sobre os quais deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-IBGE, desde cada desembolso, até a citação na presente, ocasião em que deverão os valores serem atualizados exclusivamente pela Taxa Selic,
redimensionando os ônus sucumbenciais a serem arcados de forma recíproca, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada Parte Litigante.

Cabe, ainda, transcrever parte do relatório da sentença proferida, a qual não foi objeto de recurso pelo aqui Embargante, e deixa clara a existência de 2 (dois) pedidos, e não de 3 (três) como alegado:

“[...] Dessa forma requer a
rescisão do negócio jurídico
na forma da petição inicial, bem como a
devolução dos valores pagos
até o momento a título da obrigação contraída. [...]” (detsaquei)

Assim, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para verificação de que não há nos autos o vício apontado.

Não existe, portanto, qualquer contradição interna no acordão proferido, sendo importante destacar que não se admite o manejo de embargos para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide uma vez que
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado
, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "
a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão
,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018) (g.n.)

Não havendo, portanto, o vício apontado, os presentes embargos devem ser rejeitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar